Tribunal: TJSP
Processo: 1002200-42.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Determinação de expedição de certificado de conclusão de curso ao autor. Verossimilhança da versão do consumidor. Alegação do réu de indicação de frequência abaixo do necessário no portal do aluno. Incontroversa a realização de acordo para reposição das faltas. Legítima expectativa de contabilização da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Determinação de expedição de certificado de conclusão de curso ao autor. Verossimilhança da versão do consumidor. Alegação do réu de indicação de frequência abaixo do necessário no portal do aluno. Incontroversa a realização de acordo para reposição das faltas. Legítima expectativa de contabilização da frequência. Prova oral que corrobora a argumentação de que o autor compareceu às aulas regulares e às compensações. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518948
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002200-42.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante INSTITUTO
SALESIANO DOM BOSCO, é apelado FELIPE NOVAIS CUMPIAN (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002200-42.2019.8.26.0019 -Voto no 26945
2
Voto no 26945.
Apelação n° 1002200-42.2019.8.26.0019.
Comarca: Americana.
Apelante: Instituo Salesiano Dom Bosco.
Apelado: Felipe Novais Cumpian.
Juiz prolator da sentença: Márcio Roberto Alexandre.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização. Determinação de
expedição de certificado de conclusão de curso ao autor.
Verossimilhança da versão do consumidor. Alegação do réu de
indicação de frequência abaixo do necessário no portal do aluno.
Incontroversa a realização de acordo para reposição das faltas.
Legítima expectativa de contabilização da frequência. Prova oral
que corrobora a argumentação de que o autor compareceu às aulas
regulares e às compensações. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenização, julgada parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls.
763/767, cujo relatório se adota, para condenar o réu na obrigação de fazer,
consistente em expedir o certificado de conclusão do curso em favor do autor, no
prazo de até 10 dias, sob pena de incidir em multa diária de R$300,00, limitada a
R$5.000,000, rechaçando a pretensão indenizatória a título de danos morais. Em
razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao reembolso de
50% das custas e despesas processuais devidas pela parte contrária,
condenando-se o réu a pagar ao patrono do autor honorários sucumbenciais no
valor de R$1.000,00, e o autor a pagar ao patrono do réu o equivalente a 10%
sobre o valor atualizado do pedido relativo aos danos morais, observando-se a
gratuidade da justiça concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002200-42.2019.8.26.0019 -Voto no 26945
3
Inconformado, apela o réu sustentando que as provas
contidas nos autos demonstram que o apelado possui frequência menor do que a
exigida por lei, não podendo ser aprovado; que o apelado compareceu às
reposições, mas faltou nas aulas regulares do curso; que, em caso de erro no
controle de presença, cabe ao próprio aluno, dentro de prazo estabelecido,
questionar qualquer irregularidade, o que nunca houve; que é dever do aluno
acompanhar suas ausências; que o apelado está desesperado para obter seu
diploma e inventando fatos que não existem; que não houve qualquer prática
abusiva de sua parte, mas apenas seguiu o descrito na lei e em seu regimento.
Requer a improcedência da demanda (fls. 769/777).
Houve resposta (fls. 782/791).
É o relatório.
O apelo não é de ser provido.
Narra a petição inicial que o autor frequentou o curso técnico
de mecatrônica do estabelecimento réu e que, mesmo após a realização de
acordo de abono de faltas junto ao coordenador, foi informado de que precisaria
realizar a reposição de determinadas aulas para que fosse aprovado. Segundo o
autor, após conversa com o diretor geral da unidade, solicitou uma revisão de
faltas, com fundamento de que havia sofrido um acidente de moto, e de que havia
realizado o trabalho extraclasse denominado “MOSTEC” em cidade diversa da
instituição de ensino, o que prejudicou a sua frequência. A resposta do réu foi
negativa, de modo que o autor compareceu a todas as reposições e fez tudo o
que lhe foi exigido para a aprovação. Ocorre que, na ocasião da cerimônia de
colação de grau, foi impedido de participar, argumentando o réu que o aluno não
havia cumprido com as aulas de reposição. Discordando da conduta do réu, o
autor ajuizou a presente demanda requerendo a expedição do certificado de
conclusão de curso e a condenação ao pagamento de indenização pelos danos
sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002200-42.2019.8.26.0019 -Voto no 26945
4
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, o que
motivou a interposição do apelo.
Contudo, em que pese o inconformismo manifestado, a
respeitável sentença recorrida não comporta reparos.
Com efeito, depreende-se da análise do conjunto probatório
substrato suficiente para corroborar a versão do aluno quanto à existência de
acordo para a reposição das aulas e abono das faltas, bem como o
preenchimento de tal requisito necessário à sua aprovação, notadamente
tratando-se de evidente relação de consumo.
Segundo a narrativa inicial, o autor frequentou todas as aulas
estabelecidas, apresentou projeto extra sala com nota 9.3, pediu abonos de
faltas, concedidos, que depois foram revogados, e por fim frequentou as 43 aulas
de reposição estabelecidas pela requerida, inexistindo razões para que seja
impedido de obter o diploma de conclusão e obrigado a cursar novamente o
último ano.
Para tanto, juntou aos autos cópias da tela do portal do aluno
(fls. 13/32), boletim de ocorrência dando conta de acidente de moto (fls. 36/37),
renovação da matrícula de 2017 (fls. 38), carteirinha do curso (fls. 39), boleto da
mensalidade do curso (fls. 40), fotografias da realização de trabalho de mecânica
(construção de um torno) feito em grupo em oficina, e da apresentação final do
projeto no instituto réu (fls. 98/109), bem como provas de que trabalha como
torneiro mecânico em Sumaré (fls. 113/118).
Diante disso, presente a verossimilhança das alegações e se
tratando de relação na qual se percebe a hipossuficiência do autor para a
produção da prova de que de fato compareceu às aulas, incumbe ao réu
comprovar que os fatos narrados não correspondem à realidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002200-42.2019.8.26.0019 -Voto no 26945
5
O réu argumenta que o autor possui apenas 68,52% de
frequência geral no sistema e que o regimento escolar prevê a retenção do aluno
com frequência inferior a 75%.
Ocorre que, no caso em exame, restou incontroversa a
existência de acordo entre o coordenador do curso e o aluno para a reposição
das aulas, bem como a efetiva presença do autor nas atividades de
compensação, conforme afirmado pela própria instituição de ensino (fls. 178),
gerando no aluno a legítima expectativa de obter o certificado de conclusão do
curso.
Aliado a isso, a prova oral produzida confirma a existência do
sistema de reposição de aulas, bem como aponta para a falta de controle
adequado da presença dos alunos e possível existência de erro no portal do
aluno.
A testemunha Vinicius Pereira Gregio, declarou que estudou
com o autor nos anos de 2017 e 2018 no curso de mecatrônica e integrou o
grupo de trabalho para apresentação do denominado MOSTEC; que as reuniões
eram feitas duas vezes por semana na oficina do pai do autor, em Sumaré; que o
grupo conversou com o Ronaldo, coordenador do curso, e explicou que, para
realizar o projeto teriam que usar a oficina do Felipe, pois na escola não havia
como fazer, sendo que não pode usar furadeira, esmeril, essas coisas, e ele disse
que ele ia ajudar a gente e nessa questão de faltas; que o abono de faltas seria
para todos do grupo, mas isso não aconteceu, tendo sido tudo apenas
verbalmente; que foi conversado que seria feita uma reposição para compensar
as faltas que não foram abonadas; que, sobre a reposição, A gente ia mais cedo
do horário de escola ou mais tarde que era das 7 (sete) às 10 (dez), a gente
chegava 5h30 (cinco e meia), 6h00 (seis horas), era uma hora e meia, aí depois
nos dias que era até as 10 (dez) a gente ficava até as 10h40 (dez e quarenta),
que a maioria das vezes que a gente chegava 5h30 (cinco e meia), 6h00 (seis
horas) nunca tinha ninguém para receber nós, para dar aula, para nada, a gente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002200-42.2019.8.26.0019 -Voto no 26945
6
ficava no laboratório, ficava no computador lá geralmente fazendo matéria
atrasada; que, sobre o controle de presença, A gente falava para o assistente
dele e ele marcava lá; que não foi explicado que não poderia haver falta no
horário normal de aula; que ele falou para a gente fazer um tanto de hora, aí ele
determinou a hora, fez o cálculo e falou, Vocês precisam desse tanto de hora, aí
a gente fez aquele tanto de hora; que no portal do aluno está no meu caso com
88% de presença e lá no deles está como 71%; que Era feito chamada, quem
respondeu, respondeu, quem não respondeu era falta e ia para esse sistema aí
que era sempre falho, era atualizado acho que no final de semana que a
secretária dele jogava no sistema lá e tinha semana que não entrava; até o
primeiro ano que eu estava com 76% no portal, ele veio falar para mim, 'Vinicius
você está com 71%, você está com problema de falta', eu falei, 'Nossa Ronaldo,
mas no portal está tudo certo' , aí ele falou, 'Não, o portal é outra coisa, o que
está certo é aqui', aí na sala dele ele entrava num Excel dele lá e mostrava, era
sempre divergente, sempre diferente do portal com o que ele mostrava
(transcrição do depoimento às fls. 725/736).
A testemunha Sidnei Bento de Andrade, declarou que também
estudou com o autor nos anos de 2017 e 2018 no curso de mecatrônica; que
havia um acordo em relação ao abono de faltas do autor; que eles tinham sempre
que estar comunicando o coordenador, e que ele dizia que não havia problema
em relação às faltas; que a reposição deles era um acordo entre eles e o
Ronaldo, como eu não tinha problema com faltas, então eles que agendavam
uma hora antes, normalmente era uma hora antes mais cedo, entendeu. No final
do curso eles também tiveram que ir mais vezes na escola por causa das faltas,
principalmente no final do curso; que De segunda a sexta o professor fazia
chamada, pontuando pela caneta, pontualmente e pela lógica nós tínhamos
capacidade de conferir as nossas faltas, se estava com faltas ou não pelo
sistema, só que o sistema nunca funcionou. Inclusive no primeiro ano do meu
curso eu tive 15 faltas, e eu fui questionar 15 faltas e não tinha como porque
estava, não tinha como o controle do sistema, o sistema dele não correspondia
com a caderneta de chamadas, não era confiável, no segundo ano a gente nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002200-42.2019.8.26.0019 -Voto no 26945
7
consultava mais o sistema porque sempre tinha alguma coisa errada; essas 15
faltas que eu tive no primeiro semestre do primeiro ano de 2017, eu cobrei,
cobrei, cobrei, até que desisti porque não ia me afetar no meu curso, entendeu,
não ia gerar reprovação minha (transcrição do depoimento às fls. 737/745).
O coordenador do curso, Ronaldo da Silva, ouvido como
informante, declarou que, por sua liberalidade, propôs um sistema de
reposições de aulas, como forma de remediar a questão das faltas, e que a
condição seria de que os alunos não faltassem às aulas; que A gente sempre
propunha, 'Olha, você já está com deficiência de aprendizagem, então vê um
conteúdo que você precisa', a gente não fica em cima também forçando eles, isso
eu confesso, mas o técnico acompanhava para ver se eles realmente estavam ali
fazendo atividade e não de corpo presente; que, [sobre o aluno Sidnei] ele fez
compensação mas não no final do ano, ele fez durante o curso. Ele e vários
alunos fizeram isso. Nós temos aluno de Suzano que faz turno que se a gente
não fizer isso ele não consegue estudar; e que não existe erro no sistema de
contabilização das faltas (transcrição do depoimento às fls. 746/757).
A testemunha Arley Francisco Pivetta, professor do instituto
réu, declarou que o autor faltava em suas aulas e que não havia erro no portal no
tocante às faltas (transcrição do depoimento às fls. 758/762).
Ante o exposto, verifica-se que era comum a realização de
compensações das aulas do curso técnico, e não é verossímil a alegação de que
o autor compareceu às reposições e faltou nas aulas regulares realizadas no
mesmo dia, prevalecendo a tese de que ele realizou as exigências acordadas
para a sua aprovação.
Como bem decidiu o douto Juízo a quo, As reposições,
consoante a prova oral colhida em Juízo sob o crivo do contraditório, eram
realizadas ou antes, ou depois das aulas regulares, de maneira que não me
parece crível aceitar que o autor comparecia às reposições mas não às aulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002200-42.2019.8.26.0019 -Voto no 26945
8
regulares. Não se revela razoável se atribuir ao autor tamanha insensatez.
Ademais, como é de conhecimento de quem quer que já tenha
frequentado um curso técnico ou superior, o denominado Portal do Aluno amiúde
apresenta falhas e inconsistências, de maneira que não basta a singela alegação
de que o requerente deveria ter acompanhado suas faltas pelo aludido portal.
Outrossim, não se demonstrou que a alimentação do portal se desse de maneira
automática, impondo-se reconhecer que era levada a efeito manualmente,
sujeita, portanto, à falibilidade inerente ao ser humano.
Também, em caso de fundada dúvida, há de prevalecer a
situação mais favorável ao consumidor, polo hipossuficiente na relação
contratual e também em Juízo. (fls. 765).
Destarte, tendo em vista a adequada solução à lide, a
respeitável sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença em desfavor do
réu para R$1.200,00, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau
de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator